Tribunal: TJPA
Processo: 0075938-82.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0075938-82.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: IVAN PINHEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE CANCELOU A DISTRIBUIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 290, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO COADUNA COM A

REALIDADE DOS AUTOS. CUSTAS INICIAIS. DEVIDAMENTE PAGAS. CUSTAS PARA DILIGÊNCIAS.

NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA. I -
O pagamento das custas iniciais é requisito obrigatório objetivo, a ausência do recolhimento acarreta cancelamento da distribuição, o que resulta em extinção do feito. Ocorre que tal situação não vem a ser o caso dos autos, pois a parte não deixou de arcar com as custas de ingresso, mas sim com as custas para cumprimento de diligência, o que implica dizer que a fundamentação utilizada pelo Juízo não coaduna com a questão disposta nos autos.
II-
Nesses termos, a extinção poderia ocorrer, com base no art. 485, IV, do CPC, mas em hipótese alguma no art. 290 do referido Código, pelos motivos já expostos.
III-
Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO HONDA S/A
,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, determinou o cancelamento do feito, com fundamento no art. 290 do CPC/2015, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em face
IVAN PINHEIRO DOS SANTO
S.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar de Busca e apreensão, e após que seja julgada procedente a ação.

Ao receber os autos, o magistrado determinou que o
autor
emendasse

a inicial, ajustando o valor da causa ao valor das parcelas devidas (vencidas) até o ajuizamento da ação, informando expressamente ao juízo qual valor seria atribuído à causa, e indeferiu a liminar pleiteada, tendo a determinação sido atendida pelo autor.

Certidão ID
Num. 2320740 declarando não ter havido a busca e apreensão do bem, por não sido localizado, ocasião em que o autor requereu a expedição de novo mandado.

O magistrado determinou por duas vezes a intimação da parte, para pagamento das custas referentes ao mandado acima referenciado, o que fora prontamente atendido pela parte em ambas as situações.

Porém, nas duas vezes em que o novo mandado fora expedido, houve declaração informando que não houve apreensão do veículo, tendo que vista que o réu não reside mais no local.

Em uma nova tentativa, a parte autora requereu a expedição de novo mandando, porém não realizou o pagamento das custas (ID Num. 2320746
), motivo pelo qual o magistrado

determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art.

290, do CPC.

Contra essa decisão se insurgiu a parte autora , alegando em seu recurso de apelação que preencheu todos

pressupostos de
constituição

e

desenvolvimento

válido

e

regular

do

processo,

bem

como

possuí
legitimidade

e

interesse

processual,

ou

seja,

a

sentença

ora

recorrida

utiliza
fundamentação que não corresponde a realidade processual.

Sustenta que o Banco autor recolheu prontamente as custas iniciais,

razão

pela

qual

demonstra-se

DESPROPORCIONAL

a

extinção

do

processo

por

ausência de custas para cumprimento de diligências, que deveria ocasionar no máximo
o indeferimento da diligência pleiteada, e não a extinção da ação.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 349.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art.

290, do CPC, pretendendo em sua peça recursal, que o recurso seja conhecido e provido, pois a sentença recorrida
utiliza
fundamentação que não corresponde a realidade processual.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao apelante. Vejamos:

O autor/apelante ajuizou ação de busca e apreensão, tendo realizado devidamente o pagamento das custas iniciais, conforme se verifica do ID nº Num. 2320737. Ocorre, que no decorrer do feito, após deferida a liminar, não houve apreensão do bem objeto do presente litígio, tendo a parte requerido por diversas vezes a expedição de novo mandato.

Por ocasião dessa situação, em última vez que o magistrado determinou a intimação da parte autora, em decorrência da ausência de busca e apreensão do bem, houve pedido de nova expedição de mandado, quando então deixou a parte de proceder com o devido pagamento das custas para o cumprimento desta diligência.

Pois bem. É certo que da narrativa dos autos se verifica que o magistrado se equivocou quando fundamentou sua decisão no art. 290 do CPC, que assim dispõe:

Art. 290.

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

O código deixa claro que o pagamento das custas iniciais é requisito obrigatório objetivo, a ausência do recolhimento acarreta em cancelamento da distribuição, o que resulta em extinção do feito, o que conforme acima explanado, não vem a a ser o caso dos autos, pois a parte não deixou de arcar com as custas de ingresso, mas sim com as custas para cumprimento de diligência, o que implica dizer que a fundamentação utilizada pelo Juízo não coaduna com a questão disposta nos autos.

Nesses termos, a extinção poderia ocorrer, com base no art. 485, IV, do CPC, mas em hipótese alguma no art. 290 do novel Código, pelos motivos já expostos.

Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2023